Tribunal: TJSP
Processo: 0005778-76.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento pelo magistrado a quo. Insurge-se o Ministério Público almejando, em síntese, a cassação da decisão. Argumenta existir longa pena a cumprir e se tratar de crimes graves. Requer a realização de exame criminológico para averiguação. Com parcial razão. Atestado de bom comportamento carcerário. Retorno de todas as saídas temporárias. Entretanto,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento pelo magistrado a quo. Insurge-se o Ministério Público almejando, em síntese, a cassação da decisão. Argumenta existir longa pena a cumprir e se tratar de crimes graves. Requer a realização de exame criminológico para averiguação. Com parcial razão. Atestado de bom comportamento carcerário. Retorno de todas as saídas temporárias. Entretanto, por se tratar de sentenciado que praticou seis crimes de furto, fazendo do "crime" seu meio de vida, necessária a realização do exame criminológico para aferição da presença ou não do requisito subjetivo. Exame cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Entretanto, sem regressão para o regime semiaberto, em razão de, até o momento, o agravado vir cumprindo o livramento sem qualquer registro de infração disciplinar. Agravo parcialmente provido.